Tribunal: STF
Processo: HC 263865
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Raimisson Miranda de Souza, em favor de Andre William Silva Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.575.984/DF, assim ementado (eDOC. 2, p. 381):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não acolheu embargos de declaração em face de decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte e negar provimento ao recurso especial. A condenação do agravante baseou-se no teste do etilômetro, no depoimento dos policiais e na confissão do acusado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por embriaguez ao volante pode ser mantida com base no teste do etilômetro, depoimentos de policiais e confissão do acusado, sem a necessidade de contraprova. 



    3. A questão também envolve a interpretação do art. 306 da Lei n. 9.503/1997, que trata do crime de embriaguez ao volante como de perigo abstrato, dispensando a demonstração da alteração da capacidade psicomotora. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente para sua tipificação. 



    5. A constatação de álcool no organismo do agravante em percentual superior ao limite legal é suficiente para a incidência da norma penal.



    6. A contraprova é um direito disponível do acusado, exercível mediante ônus próprio, e sua ausência não invalida o resultado obtido através de equipamento devidamente calibrado e aferido. 



    7. A jurisprudência do STJ confirma que a alteração da capacidade motora pode ser constatada por teste de alcoolemia ou outros meios de prova, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido”.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei 9.503/1997. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa (eDOC. 2, p. 194-195):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ORDEM DE INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA. INTERROGATÓRIO. ATO DO JUIZ. REJEITADA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESTE DO ETILÔMETRO. AFERIÇÃO ANUAL. PROVA VÁLIDA. COMPROVADA ALTERAÇÃO PSICOMOTORA. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E CUSTAS. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1 – Não há que se falar em nulidade, quando na audiência de instrução e julgamento as perguntas feitas para a única testemunha ouvida foram iniciadas pelo Promotor de Justiça. 



    2 - Com relação ao interrogatório judicial do réu, sabe-se um ato pelo qual o juiz indaga diretamente o réu sobre a acusação que lhe é feita, sobre o fato objeto do processo e sobre os dados de sua qualificação, e está disciplinado nos artigos 186 a 196, do CPP.



    3 - O artigo306, § 1º, inc. I, do CTB prevê que a capacidade psicomotora alterada estará comprovada quando o teste do etilômetro concluir pela concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, sendo exatamente o caso dos autos. 



    4 - A calibração do etilômetro distingue-se da aferição, devendo esta última ser realizada com a periodicidade anual para o fim de atestar a confiabilidade do aparelho. 



    5 – Não há que se falar em sobrestamento do feito até o julgamento da Súmula 231, do STJ, pois revisão de súmula não é hipótese que admite o sobrestamento processual, por falta de previsão legal. 



    6 - Quando o réu possui maus antecedentes e reincidência torna-se incabível o pedido de alteração do regime inicial semiaberto para o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do CP. 7 - Incabível o afastamento da pena de multa e custas processuais nesta fase, pois são hipóteses fixadas pelo legislador e eventual miserabilidade jurídica do condenado ser examinada na fase de execução da pena. 



    8 - Recurso não provido." 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (eDOC 2, p. 298-300). O agravo foi conhecido pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça “para conhecer em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula 568 do STJ, negar-lhe provimento. (eDOC 2, p. 338-345). 



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante alega a insuficiência de provas para a condenação.



    Enfatiza que “o protagonismo do juiz natural ao conduzir ativamente a inquirição de testemunhas e da parte durante audiência violou o devido processo legal substancial e o sistema acusatório”. (p. 2)



    Consigna que “também lhe foi suprimido direito de contraprova, violando o §2º do art. 306 do CTB, sendo imprestável o primeiro resultado do etilômetro, pois violou o devido processo legal e ampla defesa (arts. 5º, LIV e LV, CF)” (p. 2).



    Por fim, alega que “não há prova de alteração na capacidade psicomotora, pois os policiais só ratificaram os depoimentos prestados em fase extrajudicial, relativas ao inquérito policial, pois não lembravam do ocorrido, e não mencionaram sequer em delegacia ou em juízo alteração da capacidade psicomotora, inexistindo no processo que o paciente estivesse com odor de álcool, desordem nas vestes, olhos vermelhos, andar cambaleante, fala desconexa ou comportamento alterado” (p. 3). 



    Por fim, aponta que o regime inicial semiaberto foi fixado sem fundamentação idônea.



    Requer, ao final:



    “2) A concessão da ordem, anulando a marcha processual desde a instrução e julgamento, eis que a inquirição ativa de testemunhas e da parte durante audiência pelo magistrado diverge das balizas do STJ (HC 726.749) e deste STF (HC 187.035), por violação ao devido processo legal substancial e ao sistema acusatório; 



    3) O reconhecimento da inexistência, até por ausência de contraprova (§2º do art. 306 do CTB), de preenchimento do núcleo do tipo do art. 306 do CTB, ou absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; 



    4) Subsidiariamente, altere o regime de cumprimento da pena para aberto, conforme precedente desta Corte Máxima de Justiça (HC 260.435)”.



    É o relatório.



    Decido.



    Quanto à inquirição ativa de testemunhas e da parte pelo magistrado, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Com relação à autoria delituosa, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão do TJ/RO:



    “No caso dos autos, a materialidade delitiva restou comprovada por meio do inquérito policial n. 428/2023 (ID 20290578 - Pág. 1); ocorrência policial n. 22236/2023 (ID 20290578 - Pág. 7); Teste do Etilômetro (ID 20290578 - Pág. 9 ). 



    Com relação ao teste do etilômetro, a defesa questiona a validade do teste de alcoolemia, afirmando que o aparelho estaria fora prazo de calibração. 



    No que se refere ao teste de alcoolemia, verifica-se que este foi realizado em 11/02/2023, com última calibração ocorrida em 12/12/2021, assinalando-se naquele teste que a próxima verificação do aparelho estava agendada para 16/03/2023, ou seja, o teste foi realizado dentro do prazo de um ano da data da última verificação anual, conforme disciplina o artigo 6º, inciso III, da Resolução n. 432/2013. 



    A calibração do etilômetro, via de regra, ocorre uma única vez, quando ele é disponibilizado para as forças de segurança e em caráter excepcional quando algum desajuste for constatado nas verificações anuais, com divergência entre o resultado alcançado e o padrão definido pelo órgão metrológico. 



    Já a verificação anual deve ser realizada com periodicidade, conforme agendamento realizado, pois é por meio dela que os usuários dos etilômetros terão sinalizado que o aparelho está adequado para o fim a que se destina. 



    O STJ já teve a oportunamente de manifestar-se exatamente sobre essa hipótese. (AgRg no AREsp n. 405.796/PI, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 29/11/2016.) 



    Portanto, estando o etilômetro dentro do prazo de aferição ao tempo do uso pelo apelante, mantém-se hígida esta prova da materialidade.



    Quanto à autoria delitiva, a testemunha Carlos Alessandro da Silva, agente de trânsito, relatou em juízo, em resposta as perguntas do MP confirmou a assinatura do teste do etilômetro e esclareceu que o réu foi abordado em uma blitz de trânsito. 



    Ao ser interrogado, o réu André William da Silva Pereira disse que não possui condenação criminal anterior. Disse que a denúncia é verdadeira. No dia do fato havia tomado dois copos de whisky. Possuía habilitação para dirigir veículo automotor. Não houve perguntas do MP e da defesa. 



    Logo, verifica-se que a confissão judicial do acusado encontra-se confirmada pela prova testemunhal. 



    Assim sendo, sem mais delongas, compreendo que o conjunto probatório produzido na fase policial e confirmado em juízo é suficiente para a responsabilização do apelante, vez que restou caracterizado a infringência ao art. 306, do CTB, pois dirigia seu veículo automotor, em via pública, com a capacidade automotora alterada sob influência de álcool, colocando em risco a incolumidade pública.” (eDOC 2, p. 178 -179).



    Desse modo, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).



    Quanto ao regime prisional, o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Nessas hipóteses, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea para tanto.



    Ocorre que, na espécie, o paciente é reincidente, conforme ponderado nas instâncias anteriores. Nessa toada, o entendimento até então repisado não se revela ilegal, tampouco contrário à jurisprudência desta Corte. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente